Tribunal: STF
Processo: HC 199704
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2.   O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo revolvimento de fatos e provas. Precedentes.



    3. Hipótese em que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pelo tráfico de 568 porções de cocaína, 214 porções de crack e 32 unidades de lança perfume. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.